Tribunal: STF
Processo: ARE 1483761
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (Doc. 18):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4º, L. 11.343/06) E POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1º, IV, LEI 10.826/03). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Preliminarmente. Rejeição das preliminares suscitadas pela defesa. Inobservância do art. 212 do CPP. Ausência de nulidade. Irregularidade na informação do direito de permanecer em silêncio. Ausência de prejuízo. Réu que, de todo modo, permaneceu em silêncio em sede policial. Violação de domicílio. Inocorrência. Mérito. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Depoimentos dos agentes policiais que, mesmo sob especial escrutínio, apontam de forma clara o envolvimento dos réus no tráfico de drogas, o que é confirmado pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei especial. Dosimetria. Penas bem aplicadas. Manutenção do regime semiaberto, em razão da dimensão da pena. Incabível, ainda, a substituição por penas restritivas de direito (art. 44, I, CP). Sentença mantida. Recurso não provido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006 (Doc. 8).



    Segundo a denúncia,



    no dia 18 de julho de 2020, por volta das 03h20m, na Rua Humberto Silvestre, 364, Conjunto Habitacional Orlando Quagliato, nesta cidade e comarca de Chavantes/SP, DIEGO LUIZ LOPES BROCA, qualificado a fls. 7, para fins de tráfico, trazia consigo 08 porções de cocaína e tinha em depósito 22 porções de cocaína, totalizando 30 porções de cocaína, com peso líquido total de 21,66 gramas, conforme laudo de constatação provisória de fls. 16/21, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (Doc. 2)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 18). 



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 20).



    Alegando violação ao art. 5º, incisos XI, LVI, LXI e LXIII, da CF/88, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988. (Doc. 24).



    Aduz que a “violação aos dispositivos constitucionais indicados resta evidente, visto que o acórdão recorrido asseverou que a mera existência de denúncias anônimas configurou justa causa ao ingresso dos agentes estatais no imóvel pertencente ao recorrente.” 



    Afirma que “Não houve a exigência de qualquer justificativa robusta para a violação do domicilio do recorrente, posto que os precedentes supracitados já definiram que DENÚNCIA ANÔNIMA é juridicamente insuficiente a fim de configurar a JUSTA CAUSA para invasão do domicílio, razão pela qual constata-se que o r. acórdão contrariou a CF e a posição delineada pelo STF.” 



    Aponta, ainda, que “A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante não legitima a violação do domicílio, quando não há justa causa, fundada em elementos concretos e idôneos. Dispensada a justa causa pelo aresto, forçoso o reconhecimento de que o aresto está em confronto com a Constituição Federal.” 



    Enfatiza, ainda, que houve violação à garantia à não autoincriminação, pois, no momento em que o recorrente foi preso em flagrante, “os policiais militares passaram a interrogá-lo sobre a destinação da droga, onde comprou etc., chegando a afirmar que o recorrente teria confessado informalmente o tráfico de drogas. Em nenhum momento os milicianos disseram que o preso teria sido advertido dos seus direitos fundamentais, exigência esta dispensada pela sentença e aresto.” 



    Afirma, por fim, que “era OBRIGAÇÃO dos policiais militares, no momento em que detiveram o acusado, de assegurar-lhe os direitos fundamentais em questão, o que não fizeram. Inobstante, na visão do Tribunal de Justiça de São Paulo, despicienda a advertência dos direitos do preso, posto que o recorrente foi informado de seus direitos em sede policial.” 



    O Tribunal de origem negou seguimento o apelo extremo ao fundamento de que, “inteira aplicação tem o decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280) [...].” Também inadmitiu o recurso aos fundamentos de que: (a) “o reclamo foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento”, a incidir, na espécie, o teor da Súmula 284/STF; (b) “para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário”; e (c) “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de norma infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido”. (Doc. 29).



    No Agravo, o recorrente refuta a existência do óbices apontados (Doc. 34).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 24): 



    Violação de Domicílio – Afronta ao artigo 5º, incisos XI, LVI e LXI, da CF: 



    O caso em apreço tem como discussão central a possibilidade de invasão de domicílio, por agentes estatais, em caso de crimes permanentes, matéria esta já apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, no qual o Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, definiu que a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito, mediante justa causa. 



    Constata-se, portanto, que a questão tem transcendência jurídica, que vai além do direito das partes envolvidas, atingindo inúmeros casos, posto ser rotineiro, na Justiça Criminal, prisões mediante violação de domicílio nos crimes de tráfico de drogas. 



    A existência de repercussão geral já reconhecida sobre o assunto demonstra, extreme de dúvidas, a demanda existente acerca da análise pela Corte Suprema da ponderação dos direitos fundamentais em jogo, delimitando o seu alcance. 



    Neste sentido, há que se apontar a relevância jurídica, política e social do caso vertente, que não se prende somente às partes, visto que o posicionamento deste Excelso Tribunal Supremo, atingirá milhares de processos penais em curso. 



    Violação ao direito de permanecer em silêncio – Afronta ao artigo 5º, inciso LXIII, da CF: 



    A questão a ser debatida no presente recurso versa sobre a transgressão aos direitos da não autoincriminação (CF, art. 5º, inciso LXIII). Como se verá adiante, na situação em questão, os policiais deram voz de prisão ao recorrente, algemaram-no e passaram a realizar seu interrogatório informal, sem lhe assegurar o direito fundamental de permanecer em silêncio. 



    Os juízos das Instâncias Ordinárias consideraram não haver necessidade de se observar esses direitos naquele momento, eis que o recorrente ainda não encontrava-se preso, ou seja, ainda não havia sido lavrado o auto respectivo, muito embora já estivesse com a voz de prisão proferida pelos policiais e algemado na via pública. 



    De grande importância, portanto, que a Corte Suprema se pronuncie sobre a questão, uma vez que o interesse transcende às partes, aplicando-se a milhares de ações em andamento. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial.  



     



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio decorreu de prévia denúncia anônima de que o recorrente praticava a mercância de substâncias entorpecentes. Veja-se trecho da sentença condenatória (Doc. 8):



    “b) Nulidade por violação de domicílio 



    Sobre a alegada violação ao domicílio, importante salientar que o tráfico e a posse ilegal de arma de fogo são delitos de natureza permanente, pois sua consumação se prolonga no tempo. Por isso, aquele que o comete se encontra em situação de flagrância até cessar essa condição, nos termos do Código de Processo Penal, artigo 303, prescindindo-se de mandado judicial, a teor do que dispõe a CF/88, art. 5º, XI. 



    No caso dos autos, os policiais destacaram a existência de fundadas razões antes de entrada na moradia do réu que culminou na sua prisão em flagrante, verificando-se que o ingresso não foi desmotivado. 



    De acordo com os depoimentos dos policiais militares, a entrada na residência do acusado foi franqueada por sua genitora. Ainda que não o fosse, disseram que na data dos fatos foram encontradas no console próximo ao local onde o acusado estava sentado no veículo (lado do passageiro) oito porções de cocaína, que o acusado disse que havia mais drogas em sua residência que e ainda que havia denúncias de que ele realizava o tráfico de entorpecentes, motivos que ensejaram a entrada na residência e que culminou na localização de mais entorpecentes e na arma de fogo. Frisa-se que que não há nos autos qualquer indício de inimizade entre o acusado e os policiais que realizaram sua abordagem, sendo tal fato inclusive confirmado pelo réu em interrogatório. 



    Por todo o exposto, não há que se falar em prova ilícita, nem mesmo por derivação.” 



    Essa decisão foi corroborada pelo Tribunal de origem nos seguintes termos (Doc. 18):



    A autoria também é inconteste, diante das circunstâncias da ocorrência policial e dos depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, que apontam de forma clara e coerente o envolvimento dos réus com a traficância, ao contrário do que sustenta a defesa em suas razões recursais. 



    Nesse sentido, a testemunha Marciano dos Santos, policial militar, disse que estava em patrulhamento, quando, por volta das 03h da manhã, visualizaram um veículo estacionado, que, ao perceber a viatura, deu partida e saiu. Fizeram o acompanhamento e deram sinal de parada, já próximo da residência do réu, e, em revista pessoal, foi encontrado um papelote de cocaína com o motorista e, com o réu, R$ 50,00 e um celular. Em revista ao veículo, foram encontradas mais 9 porções de cocaína em um saco preto no console da porta do passageiro. Em razão de denúncias anônimas, e após serem informados pelo réu de que havia mais drogas em sua residência, foram até sua casa e, acompanhados da genitora, encontraram as drogas, dinheiro e uma arma com numeração raspada no local indicado pelo réu. 



    Da mesma forma, a testemunha Denis Gabriel, policial militar que também participou da ocorrência, disse que faziam patrulhamento pelo bairro, quando viram um veículo estacionado. No momento em que se aproximaram, o veículo deu partida e saiu rapidamente, motivo que fundamentou o acompanhamento e a posterior abordagem. Em busca pessoal, foi localizado com Renan um papelote de cocaína, e, com Diego, um aparelho celular e R$ 50,00, sendo que, no console da porta do passageiro, foi encontrado um saco plástico com oito porções de droga, cuja propriedade foi reconhecida pelo réu. Após saber da existência de denúncias anônimas, Diego disse que havia mais drogas em sua residência. Dirigiram-se até o local e, após terem a entrada franqueada pela genitora do réu, encontraram, em cima do guarda-roupa, o restante da droga, dinheiro e uma arma com numeração raspada. 



    A testemunha Renan, por sua vez, confirma em parte da versão trazida pelos policiais. Afirmou que tinham voltado de um churrasco na casa da família de um amigo e, ao estacionarem para usar droga, visualizaram a viatura, que estava parada no local. Saiu em seguida e foi seguido pelos policiais, que então deram ordem de parada. Disse que tinha um papelote de cocaína no bolso, o mesmo que foi encontrado pelos policiais, e que costumava usar drogas com Diego, que, na ocasião, havia fornecido o entorpecente. 



    O réu também não nega por completo os fatos. Reconheceu, em juízo, que tinha uma porção da droga no carro e o restante em casa, mas que era apenas para o uso pessoal. Afirmou, ainda, que havia comprado a arma depois do falecimento do seu pai, e que seria apenas para defesa pessoal, em razão do crescente número de roubos na cidade e por ter uma mãe idosa, e que sequer saia com a arma de casa. 



    Veja, porém, que a versão do réu, de que os entorpecentes eram apenas para uso pessoal, não se sustenta, pois, junto com a droga, que estava separada em porções individuais, prontas para o consumo de terceiros, foram encontradas também 550 embalagens (fls. 12), o que permite o enquadramento da conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    Note que, nesse contexto, não há que se falar em violação de domicílio, pois a busca policial foi motivada por indícios concretos de flagrante delito, em razão dos entorpecentes localizados no veículo, sendo que, segundo se depreende dos depoimentos dos agentes policiais, a entrada foi fraqueada pela genitora do réu, que, inclusive, acompanhou a ocorrência, o que não foi contraditado pela defesa. 



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    De outro lado, no que concerne à alegação de que o recorrido não foi advertido acerca do seu direito permanecer calado quando de sua prisão em flagrante, consta do acórdão impugnado (Doc. 18):



    […] não se vislumbra nulidade decorrente da irregularidade na informação do direito de permanecer em silêncio, pois o réu foi informado de seus direitos em sede policial, tanto é que permaneceu em silêncio quando do seu interrogatório (fls. 07). Ademais, as circunstâncias prisão em flagrante, bem como a existência de denúncias anônimas, permitiriam a investigação complementar na residência do réu, quando da abordagem policial, não havendo que se falar em prejuízo (vide, nesse sentido, RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016). 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente